Tribunal: CARF
Processo: 10469.729004/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.729004/2013-52
ACÓRDÃO
2202-010.978 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE FERNANDES FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/1972, “considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante”.
O dever de revisão do lançamento, por força de ofício, não se aplica à
matéria não impugnada pelo contribuinte, em relação aos órgãos de
julgamento no processo administrativo fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.978 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729004/2013-52
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/08) lavrada após revisão da
Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2012/Ano-Calendário 2011 por dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 19.021,83.
Assim, foi apurado o imposto suplementar, no valor de R$ 5.231,01, acrescido de
multa de ofício e juros de mora (calculados até 30/09/2013), resultando no
crédito tributário de R$ 9.723,91.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva parcial (fl. 02) contestando o
valor de R$ 11.298,45 que se refere às suas próprias despesas médicas. Anexados
documentos de prova (fls. 09/11).
A Notificação de Lançamento foi revisada de ofício e foi emitido o Despacho
Decisório SAFIS/MALHA PF N 256/2014 (fls. 22/23) aceitando a dedução do total
das despesas médicas contestadas (R$ 11.298,45). Mantido o lançamento
referente à diferença entre a despesa médica declarada e a considerada
comprovada.
Extrato do Processo emitido (fl. 30).
Não consta manifestação de inconformidade contra a decisão proferida na revisão
do lançamento e, conforme Despacho de Encaminhamento (fl. 32), o processo foi
enviado para julgamento.
É o relatório.

Referido acórdão não foi ementado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/08/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 16/09/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas de dependente estão comprovadas
nos autos.
É o relatório.

Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.978 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729004/2013-52
3
VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, registro o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:

Por força da legislação tributária, todas as deduções pleiteadas nas Declarações
de Ajuste Anuais estão sujeitas à comprovação conforme determina o
Regulamento do Imposto de Renda – Decreto n° 3.000/99, vigente à época dos
fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844/1943, art. 11 § 3°).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
(...)
Verifica-se que restou no presente processo apenas o lançamento referente à
dedução indevida de despesa médica, no valor de R$ 7.723,38 referente ao plano
de saúde Unimed (fl. 09) de Yeda M. Fernandes e André M. T. Fernandes.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.978 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729004/2013-52
4
Não houve contestação deste valor lançado, uma vez que o contribuinte
contestou apenas o lançamento referente às suas próprias despesas médicas (R$
11.298,45).
Dessa forma, mantém-se o imposto suplementar apurado no Despacho Decisório,
acrescido da multa de ofício e dos juros correspondentes.

Por seu turno, diz o recorrente, verbatim (fls. 42):
Contudo, nobres julgadores, tal decisão não merece prosperar, devendo a quantia
residual lançada também ser desconstituída, haja vista se enquadrar, de maneira perfeita, à
hipótese legal de dedução do tributo, na modalidade "despesas médicas".
Verdadeiramente, a autoridade julgadora quando diante de ilicitudes cometidas em
desfavor do contribuinte, deve revisá-las e saná-las, de ofício, haja vista o princípio da
"AUTOTUELA", que atribui à Administração Pública o poder/dever de controlar os próprios atos,
anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconveniente ou inoportunos.
A revisão de ofício do lançamento não pode ser realizada pelos órgãos julgadores
do processo administrativo tributário, dada a ausência de objeto (i.e., a “não instauração do
litígio” – arts. 14 e 17 do Decreto 70.235/1972).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 53
DF CARF MF
Original